Tribunal: STF
Processo: Rcl 58197
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. ADI 3.772. ACÓRDÃO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO.



    1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADI 3.772, conferiu interpretação conforme ao art. 1º da Lei n. 11.301/2006, para assentar que funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via estreita da reclamação.



    3. Agravo interno desprovido.